Tribunal: TJDFT
Processo: 0709459-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FRAUDE COMO CAUSA DE PEDIR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. AJUIZAMENTO PELO CONSUMIDOR. JUÍZO DIVERSO DO FORO DO SEU DOMICÍLIO, DO DOMICÍLIO DO REQUERIDO, DO DE ELEIÇÃO OU DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. FORO DO DOMIÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. No caso em análise, a autora intenta a exibição dos documentos relativos ao contrato de empréstimo entabulado em seu nome perante o requerido de forma fraudulenta, segundo por ela alegado.

2. Apesar de a autora afirmar que não celebrou o contrato de empréstimo, entendo que o CDC é aplicável à espécie, pois ela se qualifica como consumidora por equiparação e o requerido como fornecedor, nos termos dos arts. 2o, 17 e 3o do citado Código. Nesse sentido, aliás, o Enunciado da Súmula n. 294 do col. STJ estabelece que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

3. O art. 6o do CDC estabelece, como um dos direitos básicos do consumidor, ter a defesa dos seus direitos facilitada. Nessa linha, inclusive, o art. 101, inciso I, do CDC permite a ele ajuizar, em seu domicílio, ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços.

4. Assim, muito embora, por corolário das regras de direito processual civil, seja “[...] competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica” (art. 53, inciso III, alínea “a”, CPC), o Diploma Consumerista abranda o rigor dessa norma de competência, admitindo temperamentos a depender do polo da ação em que o consumidor ou o fornecedor esteja inserido.

5. Constando, pois, o consumidor do polo ativo, a ele cabe escolher o foro que considera mais benéfico para si. Esse benefício, no entanto, não pode ser utilizado indistintamente pelo consumidor, que deverá optar entre o foro do seu domicílio, do domicílio do requerido, de eleição ou do local de cumprimento da obrigação – exceto se demonstrada alguma excepcionalidade que justifique a escolha de outro foro.

6. Considerando que a Circunscrição Judiciária de Brasília não é o local de domicílio da autora nem do requerido, tampouco o foro de eleição contratual ou o local de cumprimento da obrigação, entendo ser o caso de escolha aleatória e sem justificativa plausível, em flagrante afronta aos critérios de competência. E, diante disso, cabível a declinação de competência de ofício para o domicílio da autora.

7. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante.